Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULARES. PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. ÔNUS DO ADQUIRENTE. NÃO EFETIVADA. COMUNICAÇÃO DA VENDA. NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito, consoante dispõe o §1o, do artigo 123, do CTB.
2. A obrigação do adquirente não exclui o dever do alienante em comunicar a venda do automóvel ao órgão de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelo pagamento das multas e tributos. Inteligência do art. 134 do CTB e do art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85.
3. A pretensão recursal aviada pelo recorrente, no sentido de oficiar os órgãos públicos, compelindo-os a promover a transferência de titularidade do automóvel para o nome do apelado, assim como as demais despesas incidentes sobre o bem a partir da tradição, extrapola os ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos, como a vistoria do veículo, inviabilizando a interferência judicial para tanto. 3.1. Não tendo o Ente público participado da relação processual, resta inviabilizada a expedição de ofício para transferência dos débitos tributários.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.